Tribunal: TJDFT
Processo: 0743483-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO DA RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE
1. Na receptação dolosa, se a coisa receptada for de pequeno valor, aplica-se o disposto no artigo 180, § 5o., segunda parte do Código Penal, com a causa de diminuição de pena do furto privilegiado, de 1/3 a 2/3, consoante o § 2o. do artigo 155, do mesmo diploma legal.
2. Cabe o reconhecimento dessa forma privilegiada da receptação dolosa quando o agente é tecnicamente primário e a coisa receptada é de valor inferior ao do salário mínimo vigente à época do fato, embora não seja insignificante a ponto de ser considerado uma bagatela e caracterizar a atipicidade da conduta.
3. Apelação provida.